Tribunal: TJBA
Processo: 0339983-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339983-61.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

APELADO: ANNA HELENA BRANT DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIANA REGINA SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ART. 364 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que declarou extinta a garantia hipotecária prestada pela embargante em razão da configuração de novação da dívida mediante acordo judicial homologado no curso de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o acordo celebrado entre o exequente e os executados configurou novação da obrigação, ensejando, por consequência, a extinção da garantia hipotecária da embargante, nos termos do art. 364 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A novação ocorre quando uma nova obrigação substitui a anterior, extinguindo-a, conforme art. 360 do Código Civil.

4. No caso dos autos, restou demonstrado que o acordo judicial alterou substancialmente as condições da dívida original, modificando prazos, valores e partes envolvidas, efetivamente substituindo a obrigação original, o que caracteriza a novação objetiva.

5. Nos termos do art. 364 do Código Civil, a novação extingue as garantias acessórias da dívida, salvo estipulação expressa em sentido contrário. Como a embargante não participou do acordo novativo, não há razão para a manutenção da hipoteca sobre seu bem.

6. Jurisprudência consolidada reconhece que a novação sem a anuência do garantidor enseja a exoneração da garantia hipotecária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Caracterizada a novação da dívida por acordo judicial homologado, extinguem-se as garantias reais prestadas por terceiro que não participou da novação, nos termos do art. 364 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 360 e 364.Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível n. 50234594920218210001; TJ-PR, Apelação Cível n. 0210116-0; TJ-RJ, Agravo de Instrumento n. 00172244820208190000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0339983-61.2013.8.05.0001
, oriundo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como Apelado

ANNA HELENA BRANT DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, confirmando a Sentença
a quo,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA